Tribunal: STF
Processo: Ext 1528
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI 13.445/2017. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A LIBERDADE. INDEFERIMENTO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXTRADIÇÃO JÁ DEFERIDA. SUCESSIVOS RECURSOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A FLEXIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prisão para fins de extradição é condição de procedibilidade para o processo de extradição e “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), cujo intuito é garantir com “que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros.” (Ext 1490, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 17/8/2017).



    2. A sua flexibilização, no entanto, é autorizada em raríssimas exceções, desde que essas medidas alternativas sejam “pertinente[s], considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, conforme preleciona o art. 86 da Lei 13.445/2017. 



    3. In casu, sem olvidar do forte respeito nutrido à nobre e diligente atuação da Defensoria Pública da União, o presente agravo é o QUINTO recurso manejado APÓS o deferimento da Extradição por esta Corte, em 13/11/2018, com trânsito em julgado em 7/3/2020, o qual ocorreu somente em virtude da expressa determinação unânime desta Primeira Turma em tal sentido, já quando dos quartos embargos de declaração.



    4. Consectariamente, descabida a alegação defensiva de que há excessivo tempo de encarceramento do extraditando. A prisão preventiva foi cumprida em 24/11/2017, o julgamento final do pedido de extradição se deu em 13/11/2018. O curso do processo de extradição, portanto, teve duração de aproximadamente 1 (um) ano, duração essa bastante razoável considerando toda a instrução necessária neste tipo processual. Data máxima vênia e com o devido respeito, o prolongamento da prisão preventiva é, em grande medida, fruto dos sucessivos recursos de caráter meramente protelatório, como reconhecido expressamente por esta Corte, nos quartos embargos de declaração, cuja argumentação era praticamente idêntica à esposada nos recursos aclaratórios anteriores. 



    5. Deveras, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente o pedido de Extradição, para que o extraditado responda a processo penal, inclusive com mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo Juiz Penal de Garantias Número 11, Miguel Tadeo Fernández, do Paraguai, em virtude do suposto envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro, com resultado em morte (art. 159, §3°, do CP) de Cecília Mariana Cubas Gusisky, filha do ex-presidente da República do Paraguai, Raúl Cubas Grau. 



    6. Nesse diapasão, é infundada a alegação da defesa em relação à aplicação da Resolução 62 do CNJ, mercê de o crime imputado ao extraditado possuir como elemento a violência e a grave ameaça, indicando alta periculosidade, fora a sensibilidade diplomática. Ora, a Resolução é explícita, em seu art. 2°, IV, que o seu escopo humanitário não recomenda a liberação de indivíduos que cometeram atos infracionais com “violência ou grave ameaça à pessoa”.



    7. Conforme a firme jurisprudência desta Suprema Corte, os vínculos do extraditando com o Brasil (e.g. manutenção de relacionamento com estrangeira residente regularmente no Brasil) não constituem elementos aptos a flexibilizar a prisão preventiva, a qual tem como finalidade resguardar a entrega do extraditado ao Estado requerente. Precedentes. Em reforço, anota-se que o requerimento de concessão de refúgio foi definitivamente indeferido na via administrativa adequada.



    8. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.